Tribunal: TJPA
Processo: 0825551-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825551-59.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO VIEIRA MAIA, ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOBELLO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GESTÃO CONDOMINIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação de Prestação de Contas ajuizada por condomínio edilício em face de ex-síndico e ex-vice-síndica, na qual se postulou a prestação de contas relativas ao período de janeiro a outubro de 2016, sob alegação de irregularidades em despesas com “serviços de terceiros” e ausência de documentação idônea. O juízo de origem, ao entender suficiente o acervo documental, julgou antecipadamente o mérito e condenou os réus, solidariamente, a prestarem contas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 550, §5º, do CPC. Os réus apelaram, sustentando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento implícito das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado do mérito, sem prévia decisão de saneamento e sem apreciação fundamentada dos requerimentos de produção de prova formulados pelas partes, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a revelia com presunção de veracidade dos fatos, hipóteses não configuradas no caso concreto.

O art. 357 do CPC impõe ao juiz, não sendo caso de julgamento conforme o estado do processo, o dever de proferir decisão de saneamento e organização, delimitando as questões de fato controvertidas, especificando os meios de prova admitidos e definindo a distribuição do ônus probatório.

As partes requereram expressamente a produção de provas, inclusive depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e realização de perícia, além de exibição e juntada de documentos, com o objetivo de demonstrar a regularidade da gestão condominial e a efetiva realização dos serviços questionados.

O juízo de origem deixou de proferir decisão de saneamento nos moldes do art. 357 do CPC e, não obstante os requerimentos probatórios, julgou antecipadamente a lide, reputando insuficiente a comprovação das despesas e da regularidade das contas.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que desconsidera pedido de produção de provas pertinentes e potencialmente influentes ao convencimento judicial, especialmente quando a improcedência ou procedência do pedido se fundamenta na alegada insuficiência probatória.

A controvérsia envolve fatos complexos relacionados à gestão condominial, regularidade de assembleias, destinação de recursos e eventual inexistência de atos de administração por parte de uma das rés, circunstâncias que recomendam a adequada instrução probatória.

A supressão da fase instrutória, sem decisão saneadora e sem análise fundamentada dos requerimentos de prova, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado deixa de apreciar requerimentos expressos de produção de prova e fundamenta a decisão na insuficiência probatória.

Não sendo hipótese de julgamento conforme o estado do processo, o juiz deve proferir decisão de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC, delimitando as questões controvertidas e os meios de prova admitidos.

A anulação da sentença é medida adequada quando a supressão da instrução probatória compromete o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 1.020; CPC, arts. 355, 357, 550 e §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2228072/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0003553-12.2016.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0712039-81.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 23.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA e MARIA DO SOCORRO VIEIRA MAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTOBELLO.

O Condomínio autor ajuizou a presente demanda com fundamento no art. 1.020 do Código Civil c/c arts. 550 e seguintes do CPC, sustentando que os demandados exerceram as funções de síndica e vice-síndico no biênio 2015-2016, sem, contudo, prestarem contas adequadas acerca de determinadas despesas realizadas, especialmente aquelas relativas a “serviços de terceiros”. Alegou que, quando da posse da nova síndica em setembro de 2016, foram constatadas irregularidades nos demonstrativos de receitas e despesas do exercício de 2016, notadamente pagamentos desacompanhados de documentação idônea, limitando-se, em alguns casos, à apresentação de recibos de elevado valor, sem discriminação pormenorizada dos serviços executados ou apresentação de orçamentos prévios, mencionando recibos firmados por Max de Jesus Andrade da Costa, Valdemir Fernandes de Oliveira e Walmir Gomes. Aduziu, ainda, ausência de convocação de assembleia geral extraordinária para autorização de gastos expressivos. Ao final, requereu a condenação dos réus à prestação de contas relativamente ao período de janeiro a outubro de 2016.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação.

MARIA DO SOCORRO VIEIRA MAIA sustentou que não exerceu atos de gestão, afirmando que a condução administrativa era desempenhada pelo corréu ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA. Este, por sua vez, na defesa contextualizou a situação financeira e estrutural do condomínio à época de sua gestão, narrando a existência de dívidas pretéritas, problemas estruturais graves, necessidade de intervenções emergenciais e realização de diversas obras de manutenção e modernização, defendendo que as despesas foram realizadas em benefício da coletividade condominial. Alegou, ainda, que houve assembleia para prestação de contas até março de 2016, na qual teriam sido aprovadas as contas, bem como que a documentação posterior teria ficado sob responsabilidade da síndica que o sucedeu.

Apresentada réplica pelo condomínio, foram impugnadas as teses defensivas, reiterando-se a alegação de ausência de comprovação adequada das despesas questionadas e de inexistência de prestação formal de contas relativamente ao período indicado na inicial.

Sobreveio despacho de especificação de provas, no qual o Juízo determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do interesse em conciliação e para indicarem eventual necessidade de produção de provas, advertindo quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

Em manifestação, MARIA DO SOCORRO VIEIRA MAIA informou não haver proposta de conciliação e requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da síndica que subscreveu documento juntado aos autos, a fim de que ratificasse, em juízo, que a requerida não exercia atos de gestão do condomínio, bem como requereu a oitiva de testemunhas, especialmente porteiros e demais funcionários do condomínio, para comprovar que exercia apenas funções meramente auxiliares, sem poderes de administração.

O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTOBELLO manifestou interesse na produção de provas, requerendo o depoimento pessoal dos réus, a oitiva de testemunhas, notadamente do prestador de serviços Max de Jesus Andrade da Costa, além de outras testemunhas a serem oportunamente arroladas, bem como a realização de perícia mediante pesquisa de valores de mercado, com a finalidade de aferir a proporcionalidade dos valores pagos pelos serviços.

ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA, por sua vez, apresentou rol de requerimentos probatórios, postulando a exibição de documentos referentes à convocação e lista de presença da assembleia de 07.11.2016; a apresentação das prestações de contas de agosto, setembro e outubro de 2016; a juntada de atas de assembleias anteriores, inclusive aquela em que teriam sido aprovadas contas até março de 2016; a oitiva de testemunhas; a apresentação de contratos, recibos e documentos relativos a obras realizadas; bem como a juntada de documentos e fotografias destinados a comprovar a regularidade da gestão e a efetiva realização dos serviços questionados.

Não obstante tais requerimentos, o Juízo de origem entendeu pela suficiência do acervo documental já existente e determinou o julgamento antecipado do mérito.

Na sentença, o magistrado consignou que a ação de prestação de contas é o meio adequado para compelir o administrador a demonstrar, de forma clara e organizada, a gestão de recursos alheios, destacando que os réus exerceram funções de administração condominial e, portanto, estavam obrigados a prestar contas.

Ressaltou expressamente que não houve comprovação de prestação formal e regular das contas referentes ao período de janeiro a outubro de 2016, salientando que a simples alegação de aprovação genérica em assembleia não supre a exigência legal de prestação detalhada, tampouco afasta o dever de demonstrar documentalmente a destinação dos valores.

Enfatizou que os documentos apresentados não demonstraram de maneira suficiente a regularidade das despesas questionadas, notadamente aquelas relativas a serviços de terceiros, concluindo pela procedência do pedido para condenar os réus, solidariamente, a prestarem as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, §5º, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Irresignados, os réus interpuseram apelações, reiterando, em síntese, a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e sustentando que não lhes foi oportunizada a produção das provas requeridas, além de insistirem na regularidade da gestão e na inexistência de obrigação de prestar novas contas.

O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTOBELLO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou que não houve cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia é eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, uma vez que incumbia aos administradores demonstrar, de forma clara e organizada, a destinação dos recursos condominiais. Alegou que os apelantes não trouxeram aos autos documentação suficiente para comprovar a regularidade das despesas impugnadas, limitando-se a justificativas genéricas e alegações desacompanhadas de comprovação idônea.

Reforçou que a obrigação de prestar contas decorre do exercício da administração e que a ausência de detalhamento adequado configura descumprimento do dever legal.

Registre-se, por fim, que somente o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTOBELLO apresentou contrarrazões aos recursos.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Observo que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Questão Preliminar: Cerceamento de defesa

A controvérsia devolvida a este colegiado, em sede preliminar, cinge-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, não obstante os expressos requerimentos de produção probatória formulados pelas partes, inclusive pelo próprio autor da ação.

Assiste razão aos apelantes.

O art. 355 do Código de Processo Civil dispõe que o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a revelia com presunção de veracidade dos fatos alegados.

Por sua vez, o art. 357 do CPC estabelece que, não sendo o caso de julgamento conforme o estado do processo, o juiz deverá proferir decisão de saneamento e organização, na qual deverá resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificar os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes e, se necessário, designar audiência de instrução e julgamento.

No caso concreto, após a contestação e a réplica, foi proferido despacho determinando que as partes se manifestassem acerca do interesse em conciliação e especificassem as provas que pretendiam produzir.

Em resposta, MARIA DO SOCORRO VIEIRA MAIA requereu expressamente a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da síndica subscritora de documento juntado aos autos, bem como a oitiva de testemunhas – inclusive porteiros e funcionários – para comprovar que não exercia atos de gestão, tese central de sua defesa.

ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA, por sua vez, apresentou detalhado rol de provas, postulando, entre outras diligências, a exibição de documentos relativos à convocação e lista de presença de assembleia, a apresentação de prestações de contas de meses específicos, a juntada de atas assembleares, contratos, recibos, documentos diversos, além da oitiva de testemunhas indicadas nominalmente, tudo com o objetivo de demonstrar a regularidade da gestão e a nulidade de deliberações que embasaram a pretensão autoral.

O próprio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTOBELLO requereu a produção de prova oral, com o depoimento pessoal dos réus, oitiva de testemunhas – inclusive do prestador de serviços mencionado nos recibos impugnados – e realização de perícia para aferição da compatibilidade dos valores pagos.

Não obstante tais requerimentos expressos, o juízo a quo deixou de proferir decisão de saneamento nos moldes do art. 357 do CPC e, em decisão posterior, limitou-se a afirmar a desnecessidade de dilação probatória, determinando o julgamento antecipado do mérito.

Ocorre que, na sentença, o magistrado consignou que não houve comprovação adequada da regularidade das despesas questionadas, ressaltando a ausência de prestação formal e detalhada de contas no período indicado, bem como a insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar a destinação dos valores relativos a serviços de terceiros.

Ou seja, o fundamento central da procedência do pedido foi a ausência de comprovação satisfatória dos fatos alegados pelos réus, especialmente quanto à regularidade das contas e à legitimidade das despesas.

Com efeito, tenho que não poderia o magistrado, de um lado, reputar desnecessária a produção de provas expressamente requeridas pelas partes e, de outro, julgar a lide com fundamento na insuficiência probatória.

Afigura-se manifesta a violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao devido processo legal.

E nos termos da jurisprudência do STJ e das cortes estaduais, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações, sobretudo quando pertinentes e potencialmente capazes de influenciar o convencimento do julgador.

Cito precedentes (grifei):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA ADMISSÃO IRREGULAR DE CANDIDATOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte paulista, apesar de reconhecer que a lide comportava julgamento antecipado, considerou que as alegações do autor estariam desacompanhadas de provas, sem levar em consideração que a produção de provas foi requerida (fl. 333) e, no entanto, a lide foi julgada antecipadamente sem que houvesse manifestação sobre esse pedido. 2. O referido entendimento destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido da parte é desconsiderado por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2228072 SP 2022/0323832-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO
. 1. O julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa. 2. Não se mostra razoável o julgamento antecipado da lide, quando há pedido para produção de prova não analisado pelo Juízo. 3. Sentença Cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a devida instrução do feito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003553-12.2016 .8.14.0040, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR COM INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA
. 1. O art. 355 do Código de Processo Civil (CPC) delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. 2 . O juiz deverá, nos demais casos, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese, a sentença de improcedência faz menção expressa à falta de comprovação dos fatos alegados na inicial, do que se depreende que o julgamento antecipado da lide não poderia ter ocorrido. 4. A ausência de despacho saneador gerou prejuízo à defesa da apelante, já que não lhe foi oportunizada a produção de outras provas que poderiam, em tese, demonstrar a veracidade de suas alegações. 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07120398120218070001 DF 0712039-81.2021.8 .07.0001, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 23/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2022.

Por oportuno, embora a base da demanda seja a obrigação legal do administrador (no caso, síndico e vice-síndica) de prestar contas de sua gestão (art. 1020 c/c 550 e seguintes do CPC), restou inconteste que o caso dos autos envolve fatos complexos relacionados à gestão condominial, realização de obras, regularidade de assembleias, destinação de recursos e, ainda, eventual inexistência de atos de administração por parte de uma das rés (Maria). Tais matérias, por sua natureza, recomendam a produção de outras provas, especialmente diante da impugnação específica dos documentos e da alegação de nulidade de atos assembleares.

Portanto, constato que o caso se trata de matéria de fato e de direito, que exige instrução probatória que ultrapassa a mera apresentação de contas, entretanto, o magistrado
a quo
proferiu o julgamento antecipado do mérito, sem manifestar inclusive sobre o pedido de produção de provas.

Acrescento ainda, que não se olvida que o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe avaliar a necessidade de outros elementos para a formação do seu convencimento, mas também, não se pode subtrair das partes o direito de produzir provas relevantes ao desfecho da lide.

Afinal, a entrega de uma prestação jurisdicional justa decorre necessariamente do compromisso com a busca da verdade real durante a instrução processual, de forma que o encerramento antecipado dessa fase e/ou a ausência de decisão saneadora delimitando as questões controvertidas e apreciando fundamentadamente os requerimentos probatórios, por certo, neste caso, inviabilizou o exercício pleno do direito de defesa.

Destarte, com base nessas premissas, conclui-se que a alegação de nulidade da sentença merece ser acolhida, para que ocorra o devido saneamento e seja oportunizado às partes a realização da produção das provas postuladas, garantindo-lhes, assim, os meios necessários à comprovação dos fatos alegados.

Finalmente, em razão do acolhimento da questão preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Sentença anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, oportunizando-se às partes a adequada produção das provas pertinentes à elucidação da controvérsia.

Belém, 04/03/2026